Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão judicial que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça de processo penal instaurado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a decretação de segredo de justiça em processo penal que versa sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, a partir da alegação de violação à intimidade e à dignidade do acusado.
III. Razões de decidir
3. A regra constitucional é a publicidade dos atos processuais, conforme o art. 5o, LX, da CF/1988, sendo o sigilo admitido apenas em hipóteses excepcionais, como defesa da intimidade ou interesse social relevante.
4. O Código de Processo Penal, em seu art. 792, § 1o, confere ao juiz discricionariedade para restringir a publicidade, desde que haja escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o que não se verifica no caso concreto.
5. A Lei no 11.340/2006 tem como finalidade proteger a mulher vítima de violência doméstica, não sendo aplicável para conferir sigilo ao suposto agressor.
6. A dignidade da pessoa humana do acusado é preservada por meio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não sendo suficiente para justificar a restrição da publicidade dos autos.
7. A ausência de elementos concretos que demonstrem prejuízo grave à intimidade ou à ordem pública impede a concessão do sigilo processual.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX; CPP, art. 792, § 1o; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1180679, 1320683, 1993460, 1962014; STJ, AgRg nos EDcl no RMS n. 65.916/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato